Tribunal: STF
Processo: HC 188204
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 590.894, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal estadual, pendente de julgamento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Ministro Nefi Cordeiro, do STJ, indeferiu a liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para o oferecimento das contrarrazões recursais pelo Ministério Público estadual. Sustenta que, “considerando que o Juízo atribuiu irrazoavelmente prazo recursal quinze vezes maior do que o previsto em lei e após inércia ministerial, deve-se considerar a ilegalidade da decisão, de modo a determinar-se a real ineficácia da decisão, bem como intempestividade de eventuais contrarrazões apresentadas, bem como a desistência tácita do órgão ministerial”. 
    5. Decido.
    6.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7.  A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    8.  O entendimento do STF é de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Nessa linha, veja o HC 188.065, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.” 
    9. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. Ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo”.
    10. Nessas condições, na ausência de dados objetivos que evidenciem a desídia do Tribunal estadual, é inviável a concessão da ordem de ofício. 
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator